Tribunal: TJSP
Processo: 2008627-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Requerimento de gratuidade. Indeferimento. Decisão mantida. Ausência de comprovação da necessidade do benefício. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008627-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEOPARDO
EDITORA LTDA, é agravado IMAGEM DIGITAL CÓPIAS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008627-61.2020.8.26.0000 -Voto no 75364
2
Ag. 2008627-61.2020.8.26.0000 São Paulo 3a VC / F.R. Santo Amaro VOTO 75364
Agte: Leopardo Editora Ltda.
Agda: Imagem Digital Cópias Ltda - EPP.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO
BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls. 20 que, em embargos à execução, indeferiu requerimento de
gratuidade de justiça formulado pela embargante.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo.
Assevera que está inativa e enfrenta dificuldades financeiras. Sustenta
que deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência firmada. Aduz que há incoerência entre a decisão
recorrida e outra decisão proferida em seu favor na qual o mesmo
magistrado deferiu pedido de gratuidade. Pede a reforma.
Processou-se o recurso somente no efeito devolutivo.
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Ressalte-se que a alegada dificuldade financeira pela
qual passa a pessoa jurídica não acarreta imediata conclusão de que
lhe deve ser deferida a gratuidade, em vista do disposto no art. 99, §
3o do C.P.C. Ao contrário, trata-se de empresa solvente, pois se não o
fosse sua falência já deveria ter sido decretada. Em tais circunstâncias,
não bastava à agravante meramente afirmar que está inativa e que não
dispõe de recursos para arcar com as taxas judiciárias. Era imperioso
que fizesse prova cabal de que não tem condições financeiras de arcar
com as custas e despesas processuais, sem a qual a benesse legal não
lhe pode ser concedida. É este o entendimento atual do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgInt. no Ag. no Rec. Esp. 1.458.273/SP, 4a
T., Rel. Min. Raul Araújo, DJE 25.10.2019). Anote-se que esse já era
o entendimento adotado pela Corte quando da vigência do C.P.C. de
1973 (cf. AgRg. no Rec. Esp. 1.280.258/SP, 4a T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJU 26.10.2012; AgRg. no Rec. Esp. 99.377/RJ, 1aT.,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 11.09.2012; AgRg. no Ag. em
Rec. Esp. 130.622/MG, 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJU
08.05.2012; Emb. de Div. em Rec. Esp. 1.185.828/RS, Corte Especial,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 01.07.2011; Rec. Esp. 809.651/SP,
1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 13.03.06; AgRg. nos Emb. Dec.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008627-61.2020.8.26.0000 -Voto no 75364
3
no Ag. 700.408/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 19.12.05;
Rec. Esp. 572.204/RS, 1aT., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU
21.11.05; AgRg. no Ag. 699.440/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 14.11.05; AgRg. no Ag. 567.823/SP, 3a T., Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 11.10.04; Ag. Rg. no Rec. Esp.
594.316/SP, 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJU 10.05.04), externado
também na Súmula 481, cujo teor dispõe: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Todavia, no caso em tela, a recorrente não se
desincumbiu do ônus de provar a alegada insuficiência de recursos,
embora o magistrado tenha determinado que o fizesse (cf. decisão de
fls. 1.780 dos autos principais). Constata-se que os diversos
documentos fiscais apresentados são dos anos de 2015, 2016 e 2017,
de forma que não representam a atual situação econômica da empresa.
Por fim, anote-se que a concessão de gratuidade em
outra demanda, a ela se restringe. Com efeito, ausente caráter
vinculante, pode o magistrado decidir de modo distinto diante das
circunstâncias do caso concreto.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator